Tribunal: CARF
Processo: 10283.724750/2020-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO UNAIAN NEVES DE MIRANDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.724750/2020-57
ACÓRDÃO
3001-004.051 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
QUIMIPA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 12/04/2016 a 30/01/2017
IMPORTAÇÃO. CESSÃO DE NOME DA PESSOA JURÍDICA.
No caso de a importação ser materialmente destinada a terceiro, fato
ocultado à fiscalização aduaneira, mediante a prestação de informação
falsa na Declaração de Importação, configura-se a infração de cessão de
nome da pessoa jurídica para a realização de operações de comércio
exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários, punível com a multa de 10% (dez por
cento) do valor da operação acobertada. (art. 33 da Lei n.° 11.488/2007).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marco Unaian Neves de Miranda – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Fabiana Francisco de Miranda (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian
Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira(Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Leandro Wilhelm Wolff.

Fl. 6232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.051 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724750/2020-57
2

RELATÓRIO
Por economia processual reproduz-se o relatório contido na decisão 109-000.655 da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 proferida em sessão de 16 de maio de
2023.

Trata-se de auto de infração para lançamento de valores a título de multa por
cessão de nome para realização de operações de comércio exterior, com base
legal no art. 33 da Lei no 11.488/2007, no valor total de R$ 1.232.957,38.
As transações realizadas no Comércio Exterior aconteceram com países
originários do Mercosul, de modo que os negócios foram celebrados em grande
parte com a exportadora PANIMEX QUIMIPA S.A e declarados no Siscomex com
existência de vinculação, mas sem influência sobre o preço.
As DIs foram registradas como do “tipo para consumo” com o objetivo de ingresso
no território nacional de plastificantes utilizados na fabricação de compostos de
PVC, couro sintético, equipamentos médicos, produtos impermeáveis e
formulação de plastisol, classificados nas NCMs 2917.19.90, 2917.32.00,
2917.33.00, 2917.34.00 e 2917.35.00.
Com o ingresso no território nacional, as mercadorias foram imediatamente
revendidas pela QUIMIPA para a FLEX PLASTIC POLIMEROS INDUSTRIA E
COMERCIO EIRELI (denominada FLEX PLASTIC), para MURANO CENTER
POLIMEROS COMERCIAL EIRELI (denominada MURANO CENTER) e para a
CLOROETIL SOLVENTES ACETICOS S/A (denominada CLOROETIL), de acordo com
informações prestadas no SPED- NFe.
Ato contínuo, as empresas acima mencionadas repassaram as cargas importadas
para uma empresa vinculada à QUIMIPA, assim denominada PANIMEX
COMERCIAL LTDA, que por sua vez é uma entidade que guarda conexão direta
com a exportadora.
Isto posto, diante do fluxo operacional constituído e de inconsistências detectadas
na base de dados da Receita Federal do Brasil, foi iniciado um trabalho de
auditoria por meio de pesquisas aduaneiras realizadas no intuito de verificar a
ocorrência de ocultação de sujeito passivo no Comércio Exterior.
Ao final, a fiscalização concluiu que, diante do cotejamento dos fatos e de toda a
análise fiscal realizada, as evidências de auditoria atestam pela existência de uma
operação simulada entre os agentes, tendo a QUIMIPA atuado como adquirente
numa operação declarada pela VIA IMPORTER, mas sendo a PANIMEX a real
beneficiária/destinatária no Comércio Exterior.
Dessa forma, concluiu-se que as transações que refletiram as DIs em exame não
nasceram como se decorrentes apenas de um suposto interesse da QUIMIPA de
Fl. 6233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.051 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724750/2020-57
3
nacionalização dos bens para fins de revenda no mercado nacional a clientes
diversos. Pelo contrário, foi um arranjo operacional e financeiro desenhado entre
as partes como forma de se fazer chegar as mercadorias importadas até aos reais
adquirentes, porém sem que os beneficiários figurassem formalmente nas
importações realizadas.
A fiscalização concluiu a ação fiscal pela ocorrência de importação com ocultação
do sujeito passivo, mediante simulação, hipótese que configura dano ao Erário,
conforme as disposições constantes no art. 23, inciso V, do Decreto-Lei n'
1.455/1976, bem como o inciso XXII e §1°, do artigo 689, do Decreto n'.
6.759/2009. Para aplicação da penalidade decorrente dessa infração, foram
lavrados os Autos de Infração no curso dos Processos Administrativos n°. no.
10283.724.306/2020 31, 10283.724.506/2020-94 e 10283.724.587/2020-2.
Comprovada a prática de cessão de nome a terceiros pelas empresas VIA
IMPORTER COMERCIO EXTERIOR S.A e QUIMIPA IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA, no intuito de se viabilizar operações simuladas no Comércio Exterior com
ocultação de sujeito passivo, foi lavrado o presente auto de infração para
aplicação da penalidade prevista no art. 33 da Lei n.' 11.488/2007 de multa, no
montante de 10% sobre o valor da operação, à pessoa jurídica que ceder seu
nome para a realização de negócios no Comércio Exterior em que se acoberte os
reais intervenientes ou beneficiários.
No caso em particular da QUIMIPA, a importadora atuou ocultando empresa
vinculada ao grupo econômico (PANIMEX), figurando-se numa condição de
suposta adquirente das DIs registradas pela VIA IMPORTER, o que não condiz com
a realidade material dos fatos. Assim, relata a fiscalização que deve responder
pela infração nos termos do art. 95, inciso V do DL no. 37/66 c/c art. 674 inciso V
do Regulamento Aduaneiro, bem como art. 124, inciso I do Código Tributário
Nacional.
VIA IMPORTER e QUIMIPA tiveram ciência do auto de infração na data de
14/12/2020 (fl. 444 e 446) e apresentaram impugnações tempestivas em
11/01/2021 E 12/01/2021, juntada aos autos nas fls. 458 a 480 e nas fls. 1851 a
1864, respectivamente. Alegaram, em síntese:
VIA IMPORTER
Firmou contrato de importação por conta e ordem de terceiros com a empresa
QUIMIPA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
As informações prestadas pela IMPUGNANTE, na esfera de sua atuação, não
destoam das constatações da fiscalização. Se alguma irregularidade realmente
ocorreu, o que a IMPUGNANTE admite como mera hipótese em razão de
desconhecer em sua inteireza os fatos narrados no presente auto de infração,
estes ocorreram SEM o seu conhecimento e DEPOIS de prestados os serviços de
importação por conta e ordem, após a nacionalização das mercadorias e da
remessa da carga à adquirente.
Fl. 6234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.051 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724750/2020-57
4
A própria Autoridade Autuante constatou que o fluxo de mercadorias e financeiro
não envolvia a IMPUGNANTE, tanto que esta jamais foi incluída no “grupo” de
empresas coligadas, até porque a IMPUGNANTE efetivamente é pessoa jurídica
independente e não possui — como de fato nunca possuiu — sócios e/ou
administradores em comum com tais.
Amparada por contrato registrado/homologado perante a RFB, apenas prestou
regularmente serviços de importação por conta e ordem de terceiros e, pelo
simples fato de prestar esses serviços, a Autoridade Aduaneira interpretou que a
IMPUGNANTE teria participado de uma hipotética ocultação do real adquirente. E
agora, com base em prova nenhuma, a D. Fiscalização afirma que a IMPUGNANTE,
mera prestadora de serviços que incontroversamente não participou das
negociações junto ao fornecedor no exterior, tampouco da distribuição da carga
em território nacional após o desembaraço (e também após industrialização),
teria cedido seu nome para a suposta adquirente.
A IMPUGANTE se responsabiliza pela prestação do serviço contratado. Porém,
quanto às negociações internacionais, pagamento das mercadorias importadas,
frete internacional e, principalmente, DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS APÓS A
NACIONALIZAÇÃO E ENTREGA À ADQUIRENTE, a IMPUGNANTE não pode se
responsabilizar, pois não adquiriu as referidas mercadorias, não contratou o
transportador internacional e tampouco é responsável pela venda no mercado
interno.
A impugnante apenas cumpriu o seu mister contratual, com pleno respeito à
legislação de regência Todas as acusações feitas pela fiscalização se concentram
na exportadora e suas coligadas.
No presente caso, a multa por cessão do nome tem algumas elementares do tipo
que devem estar presentes para o correto enquadramento legal. São eles: a)
"ceder o nome", b) "para realizar operações de comércio exterior de terceiros" e
b) "visando ao acobertamento dos reais intervenientes ou beneficiários".
A terceira elementar do tipo ("visando ao acobertamento dos reais intervenientes
ou beneficiários") não estaria presente, eis que a IMPUGNANTE apresentou à
administração pública o real interveniente ou beneficiário, no caso a QUIMIPA,
pois realizou operação de importação na modalidade por conta e ordem de
terceiros, com recursos próprios da adquirente QUIMIPA. Não negociou as
mercadorias com fornecedor, não foi responsável pelo fechamento do câmbio e
menos ainda responsável pela distribuição dos itens importados no Brasil. Muito
pelo contrário, sua atuação terminava após o desembaraço e remessa da carga à
adquirente.
Ainda que se diga que houve o acobertamento de intervenientes ou beneficiários,
quem teria acobertado, em tese, esses intervenientes ocultos, seria a
ADQUIRENTE, QUIMIPA. Então a multa por cessão de nome deveria - como de
fato deve - recair sobre a adquirente e jamais sobre a pessoa jurídica
importadora, ora IMPUGNANTE.
Fl. 6235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.051 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724750/2020-57
5
Inexiste presunção legal de cessão de nome. Assim, resta à douta Fiscalização
provar a cessão de nome. Deveria demonstrar que a IMPUGNANTE participou da
suposta fraude, eis que a infração é dolosa, mas inexiste uma única prova, nem ao
menos um mísero indício de participação da IMPUGNANTE.
Que o ônus da prova incumbe a quem alega. No âmbito do processo
administrativo deve-se insistentemente zelar pela busca da verdade real em
contraste com a verdade formal.
Que a Constituição Federal assegura ao cidadão litigante, quer em processo
judicial quer em processo administrativo, o contraditório e a ampla defesa e a
razoável duração do processo.
No caso em tela, não há provas, mas somente inferências. Portanto, o que se tem
são presunções de que a IMPUGNANTE, tenha concorrido para a prática de
interposição fraudulenta de terceiros por parte de outra pessoa jurídica, a
adquirente, cedendo seu nome. Tais inferências desprovidas de suporte
probatório conduzem à anulação do auto de infração Para caracterizar a infração,
deve a fiscalização provar a existência do dolo na conduta do administrado. Neste
cenário, por óbvio que a responsabilização da IMPUGNANTE não é pertinente,
pois sua conduta (prestação regular de serviços de importação) em nada se
relaciona com a prática do suposto ilícito. Assim, sendo comprovada a
interposição fraudulenta, a responsabilidade deve ser imputada única e
exclusivamente adquirente, no caso a QUIMIPA.
Ressalta que não há provas de prática de conduta infrativa dolosa pela pessoa
jurídica importadora prestadora de serviço. Para se atribuir a infração à pessoa
jurídica importadora, prestadora de serviço, ter-se-ia que provar sua dolosa
participação, haja vista que não promoveu a importação.
Nesse sentido, a IMPUGNANTE não tem legitimidade para sequer figurar no polo
passivo no presente auto de infração por não ter participado de qualquer ilicitude.
Ao final, requer a IMPUGNANTE seja cancelado o presente Auto de Infração ora
impugnado e declarada sua nulidade. Alternativamente, no mérito seja julgada
improcedente a ação fiscal, pelas razões elencadas, em razão da atipicidade da
conduta. e ausência de motivação. Ainda que se ultrapasse as questões
supramencionadas, deve o feito fiscal ser anulado precipuamente em face da
ausência de provas da prática das infrações apontadas.
QUIMIPA
Que nos anos de 2016 a 2019, a QUIMIPA registrou 931 (novecentos e trinta e
uma)
declarações
de
importação
(Anexo
1),
para
importação
de
aproximadamente 82.957,5 toneladas de produtos, com valor aduaneiro
aproximado de USD 100 milhões ou R$ 352 milhões, vendidos para mais de 159
(cento e cinquenta e nove) clientes (Anexo 2), com faturamento aproximado de
R$ 491 milhões (Anexo 3). Em razão do alto faturamento da QUIMIPA, a
Autoridade Fiscal sequer cogitou alegar a ausência de capacidade financeira desta
Fl. 6236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.051 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724750/2020-57
6
empresa, ao contrário, omitiu tal informação com claro interesse de tratá-la como
uma empresa de fachada.
Apresentam imagens da estrutura física da empresa QUIMIPA em Itajaí/SC.
Afirmam que [...] todo o negócio jurídico de compra dos produtos importados,
importação e venda no mercado doméstico se dá pela empresa QUIMIPA, jamais
utilizando-se de interesses de terceiros para a realização de suas operações
Alegam que o auto de infração obstaculiza o conhecimento de toda a expertise da
empresa QUIMIPA na compra e venda dos produtos em questão e faz
transparecer de modo inadequado que esta empresa trabalhou exclusivamente
para simular tais operações, o que não é verdadeiro, visto que, pelo volume que
se apresenta, é empresa dona de seu próprio negócio.
Sustentam que a autoridade fiscal não demonstrou a ocorrência da alegada
ocultação.
Argumentam que a [...] simples demonstração da forma como foi procedida a
venda dos produtos, pelas notas fiscais, não alude à prática de ato irregular. Ainda
que a empresa autuada Quimipa destinasse os produtos diretamente à empresa
Panimex, fraude alguma poderia ser caracterizada. Isto porque comprovou-se que
a Quimipa, que importou no período de 2016 a 2019 aproximadamente 100
milhões de dólares dos produtos, comercializando-os com 159 clientes diversos,
é, materialmente, a empresa responsável pela importação e venda dos produtos
no mercado doméstico, o que afasta a afirmação de que a empresa, do mesmo
grupo, PANIMEX, estaria sendo oculta pela empresa QUIMIPA, no despacho de
importação.
Afirmam que, quem de fato apresentou-se como importador dos produtos foi a
empresa QUIMIPA, detentora do negócio jurídico, aquela que fez vir as
mercadorias da fornecedora estrangeira, registrou a declaração de importação,
assumiu os riscos comerciais, tributários e cambiais dela advindos, e vendeu os
produtos no mercado doméstico.
Pontuam que se fossem [...] admitir a tese da [...] Autoridade Fiscal, estaríamos
admitindo que todos os clientes de uma empresa importadora, isto é, os 159
clientes que [...] mantiveram relação de venda dos produtos, deveriam figurar na
declaração de importação, sob risco de verem suas operações sendo rechaçadas.
Sustentam que [...] consubstanciado com o vasto material probatório de
comprova que a empresa Quimipa é dona de seu negócio, atua na importação dos
bens para venda no mercado doméstico, a ausência da comprovação, por parte
do fisco, que não se desincumbiu do ônus probatório, de comprovar a
participação da empresa Panimex, nos negócios jurídicos relativos à importação,
pelo contrário, tratam-se de empresas de mesmo grupo, vinculadas
societáriamente, tendo esta função exclusiva de venda de produtos no Estado de
São Paulo (à época dos fatos), não há de se falar em prova de materialidade da
interposição fraudulenta.
Fl. 6237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.051 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724750/2020-57
7
Advogam que a autoridade fiscal afirma, mas não prova, que a prática comercial
adotada pela QUIMIPA de vender as mercadorias para empresas intermediárias e
esta revenderem os produtos à empresa PANIMEX, resultou em redução do
pagamento de tributos.
Alegam que não há nos autos prova do eventual prejuízo aos cofres públicos,
razão pela qual não há como considerar-se subsistente a alegação promovida pela
fiscalização. A alegada fraude tributária perquirida pela autoridade fiscal, pautada
exclusivamente na ausência do recolhimento das contribuições para o PIS e
COFINS, sequer possui ligação com a fraude que acompanha o inciso V do artigo
23 do Decreto-lei no 1.455/76. Reproduziu doutrina.
Destacam que [...] tanto o CARF, que o judiciário tem manifestado a insubsistência
de Autos de infração consubstanciados em ilação fiscal decorrente de simulação
pautada pela “proximidade de datas entre a “nota fiscal de entrada e saída” da
importadora, o que a fiscalização no Auto de Infração chama de Notas Fiscais
“casadas”, que não representam irregularidade alguma.
Reproduz ementa de acórdão proferido pelo TRF da 4a Região.
Por fim, diz que [...] a ilação fiscal é insubsistente, isto porque a dinâmica dos
negócios jurídicos, em especial aqueles ligados ao comércio exterior, não podem
ficar adstritos à ineficiência logística com intuito de preservar má interpretação da
autoridade fiscal quanto ao responsável pela operação!
Conclui a impugnação afirmando que o Auto de Infração lavrado é improcedente,
razão pela qual é inaplicável a multa prescrita no art. 33 da Lei n. 11.488/2007, na
forma como pretendida no presente Auto de Infração!
Ao final, requer, diante dos fatos e fundamentos jurídicos que consubstanciam a
peça impugnatória, o reconhecimento da insubsistência do auto de infração.

A Delegacia de Julgamento decidiu por considerar procedente em parte a
impugnação, excluindo do polo passivo a empresa VIA IMPORTER COMERCIO EXTERIOR S.A e
MANTENDO o crédito tributário para o sujeito passivo QUIMIPA IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA.
A empresa QUIMIPA tomou ciência da decisão da DRJ em 19/06/2023.
Em 18/07/2023 a empresa QUIMIPA solicitou juntada de seu recurso voluntário
que, de forma geral, reiterou os argumentos trazidos na impugnação administrativa.
É o relatório.

VOTO

Fl. 6238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.051 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724750/2020-57
8
Conselheiro Marco Unaian Neves de Miranda – relator
Às folhas 6192 e seguintes da decisão recorrida da Delegacia de Julgamento, fez-se
análise a respeito dos argumentos apresentados pela empresa QUIMIPA.
Não prosperam as teses da impugnante de que a autoridade fiscal não
demonstrou a ocorrência de ocultação e de que não há prova da materialidade da
interposição fraudulenta, porquanto as provas coligidas aos autos pela
fiscalização, harmoniosas e concordantes entre si, demostram cabalmente que,
nas operações de importação fiscalizadas, a interposta pessoa, empresa QUIMIPA,
ocultou a empresa PANIMEX, real beneficiária das operações de importação.
No início da parte argumentativa da peça defensória, a impugnante traz
informações acerca do total das importações realizadas no período, faturamento
total, vendas a diversos clientes e imagens da estrutura física da QUIMIPA, com o
intuito de demostrar que esta empresa não é [...] empresa de fachada. Tal
questão, todavia, não comporta maiores considerações, pois a autoridade fiscal
não caracterizou a QUIMIPA como uma empresa de fachada.
Apenas para constar, informo que para a configuração da infração relativa à
cessão de nome a terceiros no comércio exterior, é irrelevante se o importador
ostensivo é uma empresa com funcionamento regular ou não. Na realidade, para
a caracterização desta infração basta que o importador ostensivo, tenha ele
funcionamento regular ou não, declare uma operação de comércio exterior por
conta própria, quando, de fato, a operação está sendo realizada no interesse de
um terceiro.
E esta é precisamente a situação dos autos, em que se tem, de modo muito claro,
que nas declarações de importação auditadas, a QUIMIPA declarou-se adquirente
de mercadoria importada, quando, de fato, estava realizando a importação no
interesse de terceiros, cedendo seu nome para concretização da operação, por
isso a autoridade fiscal lavrou o auto de infração, no que está correta, pois é o que
determina o art. 142 do CTN.
A alegação das impugnantes de que todo o negócio jurídico de compra dos
produtos importados, importação e venda no mercado doméstico se deu pela
empresa QUIMIPA, sem utilizar se de interesses de terceiros para a realização de
suas operações, é improcedente, porquanto, embora as declarações de
importação auditadas tenham sido registradas, formalmente, por conta e ordem
da QUIMIPA, restou claramente comprovado nos autos que todas as operações
foram realizadas, materialmente, no interesse de terceiras empresas
(destinatárias pré-determinadas ao fim da cadeia comercial), que, além de terem
participados dos processos de importação, realizaram pagamentos diretamente à
QUIMIPA.
O argumento da impugnante de que o auto de infração obstaculiza o
conhecimento de toda a expertise da empresa QUIMIPA na compra e venda dos
produtos em questão e faz transparecer de modo inadequado que esta empresa
Fl. 6239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.051 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724750/2020-57
9
trabalhou exclusivamente para simular tais operações, o que não seria
verdadeiro, é improcedente.
Isso porque as provas constantes dos autos demonstram, à saciedade, que as
operações de importação em pauta foram, de fato, simuladas entre os agentes
envolvidos, pois todas elas foram declaradas ao fisco, formal e ostensivamente
como sendo por conta e ordem da QUIMIPA, mas materialmente realizadas por
interesse de pessoa diversa. Tudo o que foi acima exposto contraria o argumento
das impugnantes de que a QUIMIPA seria materialmente a responsável pelas
importações, pelo que também o reputo improcedente.
...
A impugnante alega que não há como considerar subsistente a alegação
promovida pela fiscalização, pois não há nos autos prova do eventual prejuízo aos
cofres públicos. Também não lhe assiste razão. Cumpre observar que no âmbito
administrativo, é obrigação dos servidores públicos aplicar a legislação na forma
como está vigente, sendo-lhes defeso afastar norma vigente.
...
Ainda que irrelevante para a caracterização da presente infração, a fiscalização
demonstrou que as operações triangulares que promoveram a ocultação do
sujeito passivo provocou um impacto direto na arrecadação das contribuições
para o PIS e a COFINS, pela quebra da cadeia desses tributos, já que parte do
faturamento oriundo das vendas foram alocado na empresas intermediárias, que
nada arrecadou no período fiscal, o que, além de pôr por terra o argumento das
impugnantes de que não há nos autos prova de prejuízo aos cofres públicos e
robustecer a acusação fiscal, serve como elemento suplementar no sentido de
firmar a convicção deste julgador quanto à ocorrência do arranjo desenhado pelas
empresas voltado a lesar os cofres públicos.
...
Alegam as impugnantes [...] que tanto o CARF, que o judiciário, tem manifestado a
insubsistência de autos de infração consubstanciados em ilação fiscal decorrente
de simulação pautada pela “proximidade de datas entre a nota fiscal de entrada e
saída” da importadora, o que a fiscalização chama de notas fiscais “casadas”, que
não representam irregularidade alguma [...].
Certo é que, isoladamente, tal indício apontado pela autoridade fiscal é
insuficiente para configurar a infração em pauta. Todavia, quando associado a
outros elementos que apontam para a existência da infração, a proximidade de
datas entre as notas fiscais de entrada e de saída adquire consistência na
comprovação da cessão de nome para realização de operações de comércio
exterior de terceiros.
...
Fl. 6240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.051 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724750/2020-57
10
No presente caso, constatações trazidas pela fiscalização, apesar de isoladamente
não serem suficientes para provar a cessão de nome a terceiros no comércio
exterior, pois podem ser consideradas indícios, analisadas em conjunto há de se
concluir que eles são homogêneos e conduzem a um mesmo resultado,
evidenciando uma convicção segura. Nota-se, também, que esses fatos ocorriam
de modo reiterado nas importações em questão.
A autoridade fiscal trouxe diversos outros elementos que apontam para a
ocorrência da infração, conforme exaustivamente já acima citado na presente
decisão. Portanto, não se trata apenas da mera proximidade de datas entre as
notas fiscais de entrada e de saída a caracterizar a infração, mas de um conjunto
de indícios harmoniosos que comprovam a ocorrência da infração aqui autuada.

É correto o entendimento expresso no acórdão da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil, não assistindo razão ao recorrente.
Nota-se que em seu recurso o recorrente não apresentou provas contrárias, ou
esclarecimentos razoáveis, a respeito da argumentação e do corpo probatório produzido pela
fiscalização, que é robusto e harmônico. Trouxe a fiscalização:
Isto posto, diante do cotejamento dos fatos e de toda a análise fiscal apresentada,
as evidências de auditoria atestam pela existência de uma operação simulada
entre os agentes, tendo a QUIMIPA atuado como adquirente numa operação
declarada pela VIA IMPORTER, mas sendo a PANIMEX a real
beneficiária/destinatária no Comércio Exterior.
Os atos praticados para fazer o ingresso das mercadorias e aqui serem utilizadas
nascem do interesse direto do grupo PANIMEX como um todo. Há uma clara
existência de correlação entre exportador, importador e real beneficiário, de
modo que a atuação no Comércio Exterior se encontra articulada entre as partes.
Essa articulação nasce inclusive desde o pedido da mercadoria com a participação
das sócias administradoras das duas empresas. De acordo com documentos
apresentados pelas fiscalizadas, foi possível identificar uma atuação mútua entre
as sócias VIVAN POLETTO (PANIMEX) e a Sra. GISELE MACHADO (QUIMIPA).
Juntamente com Sr. IGNÁCIO GONZALO, que nada mais é do que sócio majoritário
das empresa do grupo, as sócias brasileiras participam de tratativas realizadas por
email, seja para definição de preço, logística de importação ou processamento
dos pedidos junto ao exportador, conforme se observa na operação que envolveu
a DI no. 16/1330359-0 (OPEX ID 009/16) (Doc. 03):
...
Outrossim, a própria QUIMIPA e a PANIMEX reconhecem em resposta à intimação
fiscal a participação direta também do Sr. IGNÁCIO na condução dos negócios
celebrados com a exportadora, o que reforça a confluência de interesses. (Doc. 03
e 06)
Fl. 6241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.051 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724750/2020-57
11
O que se percebe é haver uma formação de estrutura de negócio mútua entre os
agentes como forma de viabilizar a cadeia de distribuição e comercialização dos
produtos da matriz estrangeira no Brasil, permitindo que a operação possa estar
concentrada entre as empresas do grupo.
Dessa forma, conclui-se que as transações que refletiram as DIs em exame não
nasceram como se decorrentes apenas de um suposto interesse da QUIMIPA de
nacionalização dos bens para fins de revenda no mercado nacional a clientes
diversos.
Pelo contrário, foi um arranjo operacional e financeiro desenhado entre as partes
como forma de se fazer chegar as mercadorias importadas à real beneficiária,
porém sem que a mesma figurasse formalmente nas importações realizadas:
(1) por não ter a PANIMEX habilitação válida para operar no Comércio Exterior e
poder figurar eventualmente como encomendante ou adquirente numa operação
de conta ordem declarada ao fisco federal;
(2) por existir real interesse entre empresas vinculadas, o chamado domínio sobre
o fato entre Exportador-Importador-Real Beneficiário, cujo sócio majoritário
encontra-se espelhado na figura do Sr. IGNÁCIO GONZALO, o que tornaria a
operação por conta de terceiros clara e evidente aos olhos da administração
tributária e aduaneira;
(3) por contar com uma condição facilitadora, que seria a participação dos
agentes intermediários parceiros (FLEX PLASTIC, MURANO CENTER e CLOROETIL)
para dar aparência de licitude aos negócios celebrados no mercado nacional, mas
ciente da utilização das empresas "noteiras” como forma de ocultar o real
beneficiário;
(4) por provocar a quebra da cadeia do PIS e da COFINS sobre o faturamento nas
operações comerciais, tendo em vista que a participação da FLEX PLASTIC, da
MURANO CENTER e da CLOROETIL permitiu que a QUIMIPA realizasse o
fracionamento do valor de saída das suas mercadorias em nota; e
(5) por possibilitar a divisão do lucro total da operação entre os agentes
envolvidos, de forma a locar a tributação como bem entender, inclusive
utilizando-se das intermediárias FLEX PLASTIC, MURANO CENTER e CLOROETIL.
Nesse sentido, entra a participação das intermediárias FLEX PLASTIC, MURANO
CENTER e CLOROETIL, inseridas propositalmente na cadeia para fins de simulação
articulada da operação. As entidades figuraram na relação jurídica como
emissoras de “notas fiscais frias” visando dar uma aparente licitude aos negócios
celebrados.
Todavia, como apresentado ao longo deste relatório, houve uma atuação
recorrente das intermediárias como empresas cedentes de créditos à QUIMIPA
para permitir o repasse direto de recursos entre a PANIMEX e a importadora e,
por consequência, remessa de divisas para o exportador.
Fl. 6242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.051 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724750/2020-57
12
A realidade é que a FLEX PLASTIC, a MURANO CENTER e a CLOROETIL tiveram o
papel de servir de escudo para ofuscar a participação direta da real beneficiária e
sua intrínseca relação com a importadora QUIMIPA, enquanto detentores do
chamado domínio sobre o fato para operar no Comércio Exterior.
Duas das intermediárias inclusive não possuem habilitação para operar no
Siscomex, tampouco estrutura administrativa compatível com o desempenho das
transações comerciais que foram realizadas. Outrossim, detêm baixo capital social
integralizado para comprovar o volume envolvido de recursos tão grande nas
operações em questão.
Tal fato resta definitivamente comprovado pelo fluxo comercial e financeiro que
foi construído, pois a FLEX PLASTIC e a MURANO CENTER não aportaram recursos
para a QUIMIPA, não receberam pelas vendas realizadas nas operações seguintes
com a PANIMEX, tampouco promoveram a arrecadação dos tributos devidos
sobre o faturamento incorrido.
Ciente dos fatos acima descritos, as empresas envolvidas ainda sim realizaram a
operação simulada, primeiro declarando a QUIMIPA na qualidade de suposta
adquirente e destinatária das importações realizadas pela VIA IMPORTER que,
conforme demonstrado ao longo da presente ação fiscal, não condiz com a
realidade.
Em segundo plano, estabelecendo uma operação triangular com a utilização da
FLEX PLASTIC, da MURANO CENTER e da CLOROETIL como supostas adquirentes
no mercado nacional para fazer chegar as mercadorias à PANIMEX, situação que
também não condiz com a verdade material dos fatos. Houve nítida formação de
uma operação escusa como forma de encobrir o real beneficiário das operações
no Comercio Exterior.
Por tudo o quanto exposto, conclui-se pela existência de um negócio tipicamente
simulado e com a ocultação da real beneficiária PANIMEX.

No caso concreto, restou configurada a cessão de nome para a realização de
operações de comércio exterior. A inserção de empresas intermediárias, noteiras, sem propósito
negocial, configura simulação para cometimento de fraudes pelo grupo econômico. Conforme
bem delineado no relatório fiscal, houve nítida formação de uma operação escusa como forma de
encobrir o real beneficiário das operações no Comércio Exterior.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário apresentado e, no mérito,
para negar-lhe provimento, mantendo-se o crédito tributário constituído sobre a empresa
QUIMIPA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.

Assinado Digitalmente
Fl. 6243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.051 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724750/2020-57
13
Marco Unaian Neves de Miranda

Fl. 6244
DF CARF MF
Original